Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. ART. 112, LEP. NOVA INTERPRETAÇÃO DADA PELOS TRIBUNAIS. RÉU REINCIDENTE GENÉRICO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%). REVISÃO CONHECIDA. DADO PROVIMENTO.
I. O inciso V, do art. 112 da LEP prevê aplicação do percentual de 40% para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem o resultado morte, se for primário. E, o inciso VII, do art. 112 da LEP, prevê aplicação de 60% para progressão de regime ao condenado reincidente em crimes hediondos ou equiparados. Não há, portanto, qualquer menção à reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado (chamada reincidência genérica). Há, na verdade, uma verdadeira lacuna legal para aqueles condenados que teriam praticado delito anterior de natureza diversa
II. No julgamento do recurso de agravo em petição (processo no 0739773-44.2020.8.07.0000), interposto pelo Ministério Público, a 3a Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendeu por bem adotar interpretação anterior, já ultrapassada, da maioria dos Tribunais brasileiros, no sentido de que, o art. 112, VII, da LEP, para ser aplicado, não exigiria reincidência específica do réu, bastante, para tanto, existência de reincidência genérica. E, com base neste argumento, vetou a possibilidade de aplicação do art. 112, V, da LEP, de forma retroativa, para beneficiar o condenado.
III. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. no 1910240-MG, realizado em 26.05.2021, firmou a seguinte tese jurídica, a respeito da matéria (Tema no 1084), que deve ser observada por todos os Juízes e Tribunais do país: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
IV. Pedido revisional conhecido. No mérito, JULGADO PROCEDENTE.